Tribunal: STF
Processo: Rcl 61819
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Fábio de Oliveira Ribeiro, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 4ª Circunscrição Judiciária de Osasco, nos autos do Processo 1020301-65.2021.8.26.0405, em razão do suposto descumprimento da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 39.013, de minha relatoria.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em suma, afronta à autoridade desta Corte, nos seguintes termos:



    “Ao julgar o Mandado de Segurança 39.013 interposto pelo autor desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL em face do PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO, o STF proferiu Acórdão do qual consta o seguinte dispositivo: 



    ‘… reconhecida a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente mandado de segurança, reafirmo que os autos devem ser encaminhados ao Colégio Recursal de Osasco/SP, na forma do §3º do art. 64 do CPC (‘§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente’)’



    Ao contrário de mandar distribuir o Mandado de Segurança de maneira adequada e independente, o Colegiado Recursal o anexou-o nos autos do processo 1020301-65.2021.8.26.0405 (processo em cujos autos foi proferida a decisão que levou o autor desta RECLAMAÇÃO a interpor a ação mandamental 39.013 perante a Suprema Corte). 



    Não bastasse isso, muito embora o STF tenha ordenado o julgamento do Mandado de Segurança pelo órgão colegiado, o mesmo foi julgado na lata do lixo por uma decisão singular. Referida decisão foi proferida pelo PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO, ou seja, pela autoridade mesma contra a qual o Mandado de Segurança foi ajuizado no STF.



    (...)



    A ação mandamental deveria ser distribuída e processada, mas foi anexada aos autos do processo que originou ato ilegal questionado mediante Mandado de Segurança. Ao proferir Acórdão nos autos do MS 39.013 o STF mandou o Colegiado Recursal julgar o Mandado de Segurança. O presidente daquele colegiado não deveria usurpar a competência do órgão colegiado. Ademais, em razão do PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO figurar como impetrado quem proferiu a decisão estava obviamente estava IMPEDIDO de julgar ação mandamental ajuizada contra a ilegalidade que foi cometida pelo próprio PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO” (eDOC 1 - ID: 4990446f)



    Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação, “determinando-se ao COLÉGIO RECURSAL DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO que cumpra fielmente o dispositivo do Acórdão proferido no MS 39.013, determinando a autuação da ação mandamental e a designação de relator, o qual deverá proferir seu voto e o submeter ao Órgão Colegiado”. (eDOC 1 - ID: 4990446f)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16 - ID: 1899ded3)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 39.013/SP, de minha relatoria. (eDOC 8 - ID: df8fb375)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, remoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso dos autos, registro que, na data de 23.2.2023, proferi decisão no sentido de não conhecer do Mandado de Segurança 39.013, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento, oportunidade em que determinei a remessa dos autos para o Colégio Recursal de Osasco/SP para as providências que entendesse cabíveis. (DJe 27.2.2023)



    Segundo sustenta o reclamante, a autoridade reclamada descumpriu tal determinação, porquanto teria obstado o julgamento da ação mandamental pelo órgão colegiado competente.



    Pois bem.



    Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de origem o seguinte:



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto por Fábio de Oliveira Ribeiro contra sentença que julgou o feito improcedente, por entender que o recorrido Facebook Serviços Online do Brasil Ltda agiu de acordo com a liberdade contratual ao bloquear o recorrente, temporariamente, por ter utilizado termos ácidos e jocosos na citada rede social. O recurso inominado foi julgado neste Colégio Recursal em 12 de outubro de 2022, pelo MM. Juiz Relator Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho, que negou provimento ao recurso, tendo sido acompanhado por unanimidade de votos pelos MM. Juízes integrantes da 3ª Turma Cível. 



    Não se conformando com o v. acórdão, o ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado por esta presidência, aplicando-se o entendimento firmado quando do julgamento do Tema 655, que não reconheceu repercussão geral em casos que tais. 



    Contra a decisão denegatória de Recurso Extraordinário foi interposto Agravo nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que requeria a remessa ao Supremo Tribunal Federal. Referido Agravo não foi conhecido, por ser a via incorreta para desafiar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Contra a decisão que não conheceu do Agravo, o reclamante interpôs o Mandado de Segurança nº 39.013, junto ao C. Supremo Tribunal Federal, que não o conheceu, por entender ser manifesta a incompetência daquela Corte e determinou a remessa a este Colégio Recursal, para as providências que entendesse cabíveis, não tendo sido expedida qual ordem ou determinação expressa. 



    Ao analisar o citado Mandado de Segurança, em decisão monocrática datada de 22 de agosto de 2023, esta Presidência entendeu ser incabível, tendo em vista que a decisão atacada era passível de impugnação por meio de recurso, restando indeferida a petição, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009. É contra esta decisão que a parte manejou Reclamação”. (eDOC 16 - ID: 1899ded3; grifo nosso)



    Ora, rememoro que nos autos do Mandado de Segurança 39.013/SP, tão somente determinei, com fulcro no art. 64, §3º, do CPC, o encaminhamento dos autos ao Juízo de origem para as providências que entendesse cabíveis. 



    A autoridade reclamada, por sua vez, decidiu pelo não cabimento do mandamus, indeferindo a petição inicial com base no art. 10 da Lei 12.016/2009.



    Assim, não há como se concluir pelo alegado descumprimento da decisão proferida nos autos da referida ação mandamental (MS 39.013/SP).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente